Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001624-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE OLIVEIRA GONCALVES, HEMERSON PAVEL RIOS LEMOS RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. JUROS DE OBRA. DIALETICIDADE. INTERESSE DE AGIR. I – A apelação que ataca os fundamentos da sentença não ofende o princípio da dialeticidade. II – Apesar da existência de acordo extrajudicial firmado partes, o pedido repousa na resolução da aludida transação, ante o descumprimento pela ré. Daí decorre o interesse de agir. III – A previsão de que a unidade pode ser entregue até quarenta e quatro meses após a assinatura do contrato de financiamento mostra-se abusiva porque provoca verdadeiro desequilíbrio contratual, na medida em que torna indefinido o prazo para a entrega do bem (art. 39, XII, do CDC). IV – Não cumprido integralmente o acordo firmado extrajudicial entre as partes, a parte prejudicada pode pedir a resolução, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Aplicação analógica art. 475 do Código Civil. V – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja a obrigação do promitente vendedor pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos no período de atraso. VI – Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”. VII – Pelo atraso na entrega do imóvel pela construtora, o comprador teve que arcar com os "juros de obra" cobrados pela instituição financeira durante a fase de construção do imóvel, sendo devido o ressarcimento dos valores pagos a tal título. VIII – Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos artigos 47 e 423, ambos do Código Civil, defendendo que o acórdão impugnado ofendeu referidos dispositivos legais ao concluir pela abusividade de cláusula que condicionou o prazo de entrega de imóvel à data prevista no contrato de financiamento, aplicando-se analogicamente o Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do STJ. Ademais, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33576. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055, e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 47 e 423, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33576, LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055, e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005